Tribunal: TJES
Processo: 0000331-78.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇ
ÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
–
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO
–

APLICAÇÃO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE FALTA DE REPASSE DE RECURSOS PELA UNIÃO
–
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO
–
IPCA-E
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINARMENTE

1
.
A apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que defende a ausência de enfrentamento das teses aventadas em contestação, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

2
.
A causa de pedir da ação se assenta em verificar se a autora faz jus ao recebimento da diferença de sua remuneração em comparação ao valor fixado anualmente concernente ao piso nacional salarial do magistério, na forma da Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal através da ADI nº 4.167, com registro de que o Excelso Pretório realizou a modulação dos efeitos da ADI, definindo-se, portanto, que todos os entes federados implementassem o piso do magistério a partir de 27/04/2011 e no próprio voto proferido pelo Relator. Min. Joaquim Barbosa, consignou-se que a fixação do piso salarial nacional não viola a reserva de lei de iniciativa de Chefe do Poder Executivo Local ou mesmo o pacto federativo, de sorte que se independe de lei local para sua aplicação.

3
.
A tese aventada pelo Município, de que a aplicação do piso nacional do magistério encontra barreira na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de já ter sido enfrentada e afastada pelo STF no bojo da ADI n.º 4.167, não se sustenta diante da ausência de comprovação, pelo ente público, de que a efetivação do piso, concretamente, ocasionaria a extrapolação dos limites previstos na LRF para gastos com pessoal no âmbito do Poder Executivo.

4
.
Também não há comprovação ou indícios de que a União não esteja cumprindo a obrigação de complementar os recursos, tampouco de que o Município de São José do Calçado não possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas. Além disso, ainda que existente tal comprovação, esta situação não seria oponível à requerente, tratando-se de questão a ser dirimida entre os entes federados nas vias políticas ou jurídicas apropriadas.

5
.
Por fim, também não procede a alegação de que a sentença aplica indevidamente os índices de atualização monetária ao determinar a utilização exclusiva do IPCA, pois a modulação temporal realizada pelo STF nos Embargos de Declaração na Questão de Ordem na ADI n.º 4.357 se limitou aos juros de mora.

6
.
Ademais, tanto no bojo do RE 870.947/SE, quanto da ADI n.º 5.348/DF, a Suprema Corte declarou inconstitucional o artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Estabeleceu-se, assim que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, independentemente da existência de precatório.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários e alteração, de ofício, da base de cálculo, para que a verba honorária seja calculada com base no valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000331-78.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELANTE: ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇ
ÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
–
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO
–

APLICAÇÃO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE FALTA DE REPASSE DE RECURSOS PELA UNIÃO
–
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO
–
IPCA-E
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINARMENTE

1
.
A apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar as razões do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que defende a ausência de enfrentamento das teses aventadas em contestação, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

2
.
A causa de pedir da ação se assenta em verificar se a autora faz jus ao recebimento da diferença de sua remuneração em comparação ao valor fixado anualmente concernente ao piso nacional salarial do magistério, na forma da Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal através da ADI nº 4.167, com registro de que o Excelso Pretório realizou a modulação dos efeitos da ADI, definindo-se, portanto, que todos os entes federados implementassem o piso do magistério a partir de 27/04/2011 e no próprio voto proferido pelo Relator. Min. Joaquim Barbosa, consignou-se que a fixação do piso salarial nacional não viola a reserva de lei de iniciativa de Chefe do Poder Executivo Local ou mesmo o pacto federativo, de sorte que se independe de lei local para sua aplicação.

3
.
A tese aventada pelo Município, de que a aplicação do piso nacional do magistério encontra barreira na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de já ter sido enfrentada e afastada pelo STF no bojo da ADI n.º 4.167, não se sustenta diante da ausência de comprovação, pelo ente público, de que a efetivação do piso, concretamente, ocasionaria a extrapolação dos limites previstos na LRF para gastos com pessoal no âmbito do Poder Executivo.

4
.
Também não há comprovação ou indícios de que a União não esteja cumprindo a obrigação de complementar os recursos, tampouco de que o Município de São José do Calçado não possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas. Além disso, ainda que existente tal comprovação, esta situação não seria oponível à requerente, tratando-se de questão a ser dirimida entre os entes federados nas vias políticas ou jurídicas apropriadas.

5
.
Por fim, também não procede a alegação de que a sentença aplica indevidamente os índices de atualização monetária ao determinar a utilização exclusiva do IPCA, pois a modulação temporal realizada pelo STF nos Embargos de Declaração na Questão de Ordem na ADI n.º 4.357 se limitou aos juros de mora.

6
.
Ademais, tanto no bojo do RE 870.947/SE, quanto da ADI n.º 5.348/DF, a Suprema Corte declarou inconstitucional o artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Estabeleceu-se, assim que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, independentemente da existência de precatório.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários e alteração, de ofício, da base de cálculo, para que a verba honorária seja calculada com base no valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. sentença de fls. 52/54, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para:
a)
determinar que o ente requerido proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008;
b)
condenar o requerido a pagar à autora as diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição da ação, além das diferenças vencidas no curso da demanda.

Nas razões recursais de
fls. 56/69 o apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença recorrida é nula, por deficiência de fundamentação, pois não foram enfrentadas as teses suscitadas em contestação, relativas à necessidade de se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal e à obrigação de complementação de recursos a cargo da União, ora reiteradas em sede recursal;
(II)
a sentença aplica indevidamente os índices de atualização monetária, pois determina a utilização exclusiva do IPCA, sendo que, nos termos da ADI 4357, a correção de valores devidos até março de 2015 deve ocorrer pela Taxa Referencial e, a partir desse marco, pelo IPCA.

Contrarrazões às fls. 76/88, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):-

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, “o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
)”.

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do ente público com
a r. sentença, haja vista que defende a
ausência de enfrentamento das teses aventadas em contestação
.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. sentença de fls. 52/54, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para:
a)
determinar que o ente requerido proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008;
b)
condenar o requerido a pagar à autora as diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição da ação, além das diferenças vencidas no curso da demanda.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo à análise das respectivas razões.

Em breve síntese,
ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA
ajuizou “ação de cobrança de reajuste do piso salarial” em face do ente publico ora recorrente com o objetivo de compelir o Município a observar o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar básica e pagar as diferenças salariais devidas.

Afirma que é Professora Pedagoga vinculada à Administração municipal e recebe uma remuneração de R$ 1.358,37, porém o valor correto, caso observado o piso salarial,
proporcional à carga horária
, seria de R$ 1.585,87.

No mais, alega que o ente público vem desrespeitando o piso nacional desde 2008, ano em que a Lei Federal n.º 11.738 foi editada, garantindo piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Decorrido o trâmite processual, o feito foi julgado antecipadamente pelo magistrado de primeiro grau, que acolheu o pedido inicial para condenar o Município de São José do Calçado a recalcular os vencimentos da requerente de acordo como piso nacional, de modo proporcional à carga horária, bem como a pagar à requerente as diferenças salariais a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença recorrida é nula, por deficiência de fundamentação, pois não foram enfrentadas as teses suscitadas em contestação, relativas à necessidade de se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal e à obrigação de complementação de recursos a cargo da União, ora reiteradas em sede recursal;
(II)
a sentença aplica indevidamente os índices de atualização monetária, pois determina a utilização exclusiva do IPCA, sendo que, nos termos da ADI 4357, a correção de valores devidos até março de 2015 deve ocorrer pela Taxa Referencial e, a partir desse marco, pelo IPCA.

Quanto ao mérito, nota-se que a causa de pedir se assenta em verificar se a autora faz jus ao recebimento da diferença de sua remuneração em comparação ao valor fixado anualmente concernente ao piso nacional salarial do magistério, na forma da Lei nº 11.738/2008,
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal através da ADI nº 4.167
, com registro de que o Excelso Pretório realizou a modulação dos efeitos da ADI, definindo-se, portanto, que todos os entes federados implementassem o piso do magistério
a partir de 27/04/2011
e no próprio voto proferido pelo Relator. Min. Joaquim Barbosa, consignou-se que
a fixação do piso salarial nacional não viola a reserva de lei de iniciativa de Chefe do Poder Executivo Local ou mesmo o pacto federativo, de sorte que se independe de lei local para sua aplicação
.

Note-se que o STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo n.º 911, não considerou que a aplicabilidade do piso nacional depende de edição de lei local. Tal providência foi considerada necessária
apenas para a incidência automática do piso em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, vejamos:

[...] 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e
necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial
. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de
incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
" (REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.)

Portanto, a tese aventada pelo Município, de que a aplicação do piso nacional do magistério encontra barreira na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de já ter sido enfrentada e afastada pelo STF no bojo da ADI n.º 4.167, não se sustenta diante da ausência de comprovação, pelo ente público, de que a efetivação do piso, concretamente, ocasionaria a extrapolação dos limites previstos na LRF para gastos com pessoal no âmbito do Poder Executivo.

Quanto à complementação dos recursos, o art. 4º da Lei n.º 11.738/2008 dispõe que a União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º da Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.

Todavia, também não há comprovação de que a União não esteja cumprindo a obrigação de complementar os recursos, tampouco de que o Município de São José do Calçado não possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas. Além disso, ainda que existente tal comprovação, esta situação não seria oponível à requerente, tratando-se de questão a ser dirimida entre os entes federados nas vias políticas ou jurídicas apropriadas.

Por fim, também não procede a alegação de que a sentença aplica indevidamente os índices de atualização monetária ao determinar a utilização exclusiva do IPCA, pois a modulação temporal realizada pelo STF nos Embargos de Declaração na Questão de Ordem na ADI n.º 4.357 se limitou aos juros de mora, nestes termos: “[...] 3. Os
juros moratórios
nas relações jurídico-tributárias devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito, t
endo como marco inicial a data de 25 de março de 2015
, quando concluído o julgamento de questão de ordem relativa à eficácia temporal do julgado. Inexistência de omissão quanto ao ponto”.

Ademais, tanto no bojo do RE 870.947/SE, quanto da ADI n.º 5.348/DF, a Suprema Corte declarou inconstitucional o artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.

Estabeleceu-se, assim que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, independentemente da existência de precatório.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, com amparo no art. 85, § 11º, do CPC, e tendo em vista o trabalho adicional do patrono da apelada nesta instância recursal, devem ser majorados os honorários de sucumbência em mais 2%, totalizando 17%.

No ponto, retifico, de ofício, a base de cálculo utilizada pelo magistrado de primeiro grau (valor da causa – R$ 1.585,87), para que a verba seja fixada com base no
valor da condenação
, ante a ordem de preferência estabelecida pelo § 2º do art. 85 (REsp 1.746.072-PR), a ser estabelecido em liquidação de sentença.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA
DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 23/01/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA manejada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO em face da SENTENÇA (fls. 52/54) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA em face do Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva: “
JULGO PROCEDENTE o pedido, já que para o fim de: a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.° 11.738/2008; b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item a" supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido do STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2º ,caput, da Lei n.° 12.153/2009; c) CONDENO o requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa
”.

De início, cumpre rememorar que o Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA pronunciou-se nos seguintes termos: “
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Consequentemente, com amparo no art. 85, § 11º, do CPC, e tendo em vista o trabalho adicional do patrono da apelada nesta instância recursal, devem ser majorados os honorários de sucumbência em mais 2%, totalizando 17%. No ponto, retifico, de ofício, a base de cálculo utilizada pelo magistrado de primeiro grau (valor da causa – R$ 1.585,87), para que a verba seja fixada com base no valor da condenação, ante a ordem de preferência estabelecida pelo § 2º do art. 85 (REsp 1.746.072-PR), a ser estabelecido em liquidação de sentença
.”

Delineados os contornos da controvérsia, importa considerar que a Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII, “
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
”
.

Neste sentido, para concretizar a disposição constitucional, a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.

Cumpre destacar que Lei supramencionada foi contestada junto ao Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI nº 4.167/DF, na qual a Suprema Corte confirmou a constitucionalidade da mesma, com a determinação de que a expressão “
piso nacional
” deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título,
in litteris:

“
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”

(STF, ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011)

Nesta mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp 1426210/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, porém, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais,
in verbis:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).”

(STJ; REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

No mesmo sentido, destaca-se compreensão adotada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

II. Para concretizar a disposição constitucional, a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.

III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, confirmou a constitucionalidade da lei acima mencionada, com a determinação de que a expressão piso nacional deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. (STF, ADI 4167, Relator (a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011)

IV. Nesta mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp 1426210/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, porém, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (STJ; REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator (a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

V. Os valores do piso salarial profissional nacional para as carreiras de magistério, nos anos de 2015 e 2016, relativos à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, foram, respectivamente, R$ 1.198,60 (mil cento e noventa e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.334,77 (mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), todavia, analisando a ficha funcional da Recorrente (fls. 26/30), observa-se que a mesma recebeu, como salário-base, o valor de R$ 1.118,22 (mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos), sendo, portanto, inferior ao piso salarial profissional nacional.

VI. É devido a Recorrente a diferença entre o valor do salário-base percebido pela mesma nos anos de 2015 e 2016 e os valores referentes ao piso salarial profissional nacional fixados para estes anos.

VII. No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado, compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 70/76), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado.

VIII. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AC: 00013677420168080010, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

In casu
, uma vez demonstrado que a Recorrida percebeu, no ano de 2018, o salário-base de R$ 1.358,37 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo que o piso salarial profissional era de R$ 1.534,59 (mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) proporcionalmente à jornada de 25 (vinte e cinco) horas, e, considerando, outrossim, que o Recorrente não colacionou qualquer prova de que tal piso fora observado no aludido ano e nos períodos subsequentes, deve ser mantida a procedência do pedido condenatório, o qual se circunscreve à readequação do salário-base e pagamento das respectivas diferenças.

Frente ao delineado contexto, revelam-se igualmente impróspera a tese de suposto óbice à implementação do piso salarial pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo descumprimento, inclusive, não restou concreta e potencialmente demonstrado na espécie.

Do mesmo modo, não se tem a comprovação de que a União não estaria cumprido com a sua obrigação de complementar os recursos, na forma do artigo 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, e tampouco de que o Município Recorrente não possui disponibilidade orçamentária para tal desiderato.

No que concerne aos índices de atualização da condenação, notadamente quanto à aplicação do IPCA-E, não identifico qualquer motivo para dissentir do que expendido pelo Eminente Relator, à luz da diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal firmado acerca da matéria.

Por fim, registro pontual divergência quanto ao judicioso Voto do Eminente Relator, pelos motivos a seguir declinados.

Ao que se dessume da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau em nenhum momento discorreu quanto à obrigatoriedade, ou não, da Remessa Necessária.

Neste diapasão, infere-se que a hipótese demonstra impositiva que se reaprecie a Sentença, pois, diante de sua iliquidez, surge inafastável a observância da Súmula 490, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

Súmula 490/STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"

Desta feita, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e, ao reexaminar a Sentença no que concerne à procedência do pedido, mantenho-a integralmente.

Porém, em relação ao capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, releva-se impositiva a sua modificação, por duas razões: a uma, porque tal versa sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), diante da gradação prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e a duas, porque a iliquidez da Sentença exige que o percentual dos honorários seja definido apenas na fase de Liquidação, nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Isto posto, ACOMPANHO EM PARTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA tão somente para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, bem como,
pedindo vênia a Sua Excelência, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar o capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja base de cálculo deve ser o valor da condenação, ficando a definição do respectivo percentual diferida por ocasião da fase de Liquidação de Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/01/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes Desembargadores, rogando v
ênia ao eminente Relator,
voto com a divergência parcial
inaugurada pelo eminente DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO para reconhecer a necessidade de observância da Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça, que não dispensa o reexame necessário quando o valor controvertido é inferior a sessenta salários mínimos, mas a sentença é ilíquida, como é o caso dos autos.

Além de reconhecer a necessidade de reexame integral da sentença – e de após analisá-la, confirmá-la, pelos mesmos motivos constantes do voto do e. relator para negar provimento ao recurso voluntário do Município de São José do Calçado -, observo a impossibilidade de fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais antes da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, I, do CPC.

Assim,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada para, além de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação voluntária do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
, também
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar o capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja base de cálculo deve ser o valor da condenação, ficando a definição do respectivo percentual diferida por ocasião da fase de liquidação de sentença.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, consulto o Desembargador Dair.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, ocupo a cadeira anteriormente ocupada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que já proferiu voto. Assim, creio que deve votar, na sequência, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Consulto o Desembargador Jorge Henrique se tem condição de proferir voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 06/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000331-78.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELANTE: ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA

Advogados do(a) APELANTE: SERGIO CERQUEIRA MARCAL - RJ171936, LUCAS SILVEIRA BARRETO CASTILHOLI - RJ183348

J
UIZ
(A)
SENTENCIANTE: DR.
(ª)

FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. sentença de fls. 52/54, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para:
a)
determinar que o ente requerido proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008;
b)
condenar o requerido a pagar à autora as diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição da ação, além das diferenças vencidas no curso da demanda.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo à análise das respectivas razões.

Em breve síntese,
ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA
ajuizou “ação de cobrança de reajuste do piso salarial” em face do ente publico ora recorrente com o objetivo de compelir o Município a observar o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar básica e pagar as diferenças salariais devidas.

Afirma que é Professora Pedagoga vinculada à Administração municipal e recebe uma remuneração de R$ 1.358,37, porém o valor correto, caso observado o piso salarial,
proporcional à carga horária
, seria de R$ 1.585,87.

No mais, alega que o ente público vem desrespeitando o piso nacional desde 2008, ano em que a Lei Federal n.º 11.738 foi editada, garantindo piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Decorrido o trâmite processual, o feito foi julgado antecipadamente pelo magistrado de primeiro grau, que acolheu o pedido inicial para condenar o Município de São José do Calçado a recalcular os vencimentos da requerente de acordo como piso nacional, de modo proporcional à carga horária, bem como a pagar à requerente as diferenças salariais a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença recorrida é nula, por deficiência de fundamentação, pois não foram enfrentadas as teses suscitadas em contestação, relativas à necessidade de se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal e à obrigação de complementação de recursos a cargo da União, ora reiteradas em sede recursal;
(II)
a sentença aplica indevidamente os índices de atualização monetária, pois determina a utilização exclusiva do IPCA, sendo que, nos termos da ADI 4357, a correção de valores devidos até março de 2015 deve ocorrer pela Taxa Referencial e, a partir desse marco, pelo IPCA.

Quanto ao mérito, nota-se que a causa de pedir se assenta em verificar se a autora faz jus ao recebimento da diferença de sua remuneração em comparação ao valor fixado anualmente concernente ao piso nacional salarial do magistério, na forma da Lei nº 11.738/2008,
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal através da ADI nº 4.167
, com registro de que o Excelso Pretório realizou a modulação dos efeitos da ADI, definindo-se, portanto, que todos os entes federados implementassem o piso do magistério
a partir de 27/04/2011
e no próprio voto proferido pelo Relator. Min. Joaquim Barbosa, consignou-se que
a fixação do piso salarial nacional não viola a reserva de lei de iniciativa de Chefe do Poder Executivo Local ou mesmo o pacto federativo, de sorte que se
independe
de lei local para sua aplicação
.

Note-se que o STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo n.º 911, não considerou que a aplicabilidade do piso nacional depende de edição de lei local. Tal providência foi considerada necessária
apenas para a incidência automática do piso em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, vejamos:

"[...] 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e
necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial
. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de
incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
" (REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.)

Portanto, a tese aventada pelo Município, de que a aplicação do piso nacional do magistério encontra barreira na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de já ter sido enfrentada e afastada pelo STF no bojo da ADI n.º 4.167, não se sustenta diante da ausência de comprovação, pelo ente público, de que a efetivação do piso, concretamente, ocasionaria a extrapolação dos limites previstos na LRF para gastos com pessoal no âmbito do Poder Executivo.

Quanto à complementação dos recursos, o art. 4º da Lei n.º 11.738/2008 dispõe que a União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º da Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.

Todavia, também não há comprovação de que a União não esteja cumprindo a obrigação de complementar os recursos, tampouco de que o Município de São José do Calçado não possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas. Além disso, ainda que existente tal comprovação, esta situação não seria oponível à requerente, tratando-se de questão a ser dirimida entre os entes federados nas vias políticas ou jurídicas apropriadas.

Por fim, também não procede a alegação de que a sentença aplica indevidamente os índices de atualização monetária ao determinar a utilização exclusiva do IPCA, pois a modulação temporal realizada pelo STF nos Embargos de Declaração na Questão de Ordem na ADI n.º 4.357 se limitou aos juros de mora, nestes termos: “[...] 3. Os
juros moratórios
nas relações jurídico-tributárias devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito, t
endo como marco inicial a data de 25 de março de 2015
, quando concluído o julgamento de questão de ordem relativa à eficácia temporal do julgado. Inexistência de omissão quanto ao ponto”.

Ademais, tanto no bojo do RE 870.947/SE, quanto da ADI n.º 5.348/DF, a Suprema Corte declarou inconstitucional o artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.

Estabeleceu-se, assim que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, independentemente da existência de precatório.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, com amparo no art. 85, § 11º, do CPC, e tendo em vista o trabalho adicional do patrono da apelada nesta instância recursal, devem ser majorados os honorários de sucumbência em mais 2%, totalizando 17%.

No ponto, retifico, de ofício, a base de cálculo utilizada pelo magistrado de primeiro grau (valor da causa – R$ 1.585,87), para que a verba seja fixada com base no
valor da condenação
, ante a ordem de preferência estabelecida pelo § 2º do art. 85 (REsp 1.746.072-PR), a ser estabelecido em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

V
OTO
DE VISTA

Eminentes Desembargadores, rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência
parcial
inaugurada pelo eminente DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO para reconhecer a necessidade de observância da Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça, que não dispensa o reexame necessário quando o valor controvertido é inferior a sessenta salários mínimos, mas a sentença é ilíquida, como é o caso dos autos.

Além de reconhecer a necessidade de reexame integral da sentença – e de após analisá-la, confirmá-la, pelos mesmos motivos constantes do voto do e. relator para negar provimento ao recurso voluntário do Município de São José do Calçado -, observo a impossibilidade de fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais antes da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, I, do CPC.

Assim,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada para, além de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação voluntária do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
, também
CONHE
CER
DA REMESSA NECESSÁRIA
e

DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar o capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja base de cálculo deve ser o valor da condenação, ficando a definição do respectivo percentual diferida por ocasião da fase de liquidação de sentença.

É como voto.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
manejada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face da
SENTENÇA
(fls. 52/54) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ROSANA TEIXEIRA CASTANHEIRA
em face do Recorrente,

cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva: “
JULGO PROCEDENTE o pedido, já que para o fim de: a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.° 11.738/2008; b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item a" supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido do STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2º ,caput, da Lei n.° 12.153/2009; c) CONDENO o requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa
”.

De início, cumpre rememorar que o Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA pronunciou-se nos seguintes termos: “
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Consequentemente, com amparo no art. 85, § 11º, do CPC, e tendo em vista o trabalho adicional do patrono da apelada nesta instância recursal, devem ser majorados os honorários de sucumbência em mais 2%, totalizando 17%. No ponto, retifico, de ofício, a base de cálculo utilizada pelo magistrado de primeiro grau (valor da causa – R$ 1.585,87), para que a verba seja fixada com base no valor da condenação, ante a ordem de preferência estabelecida pelo § 2º do art. 85 (REsp 1.746.072-PR), a ser estabelecido em liquidação de sentença
.”

Delineados os contornos da controvérsia, importa considerar que a Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII,
“piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública,
nos termos de lei federal
”.

Neste sentido, para concretizar a disposição constitucional,
a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.

Cumpre destacar que Lei supramencionada foi contestada junto ao
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por meio da
ADI nº 4.167/DF
, na qual
a Suprema Corte confirmou a constitucionalidade da mesma, com a determinação de que a expressão “
piso nacional
” deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título
,
in litteris:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”

(
STF,
ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011)

Nesta mesma linha, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o
Resp 1426210/RS
, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos,
determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras
, ressaltando, porém, que
não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal,
registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.
Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5.
Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional,
compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6.
Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7.
Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8.
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

9.
Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).”

(
STJ;
REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator(a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

No mesmo sentido, destaca-se compreensão adotada no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

II.
Para concretizar a disposição constitucional, a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional.

III.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, confirmou a constitucionalidade da lei acima mencionada, com a determinação de que a expressão piso nacional deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título
. (STF, ADI 4167, Relator (a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011)

IV.

Nesta mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp 1426210/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, porém, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. (STJ; REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator (a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol. 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)

V.
Os valores do piso salarial profissional nacional para as carreiras de magistério, nos anos de 2015 e 2016, relativos à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, foram, respectivamente, R$ 1.198,60 (mil cento e noventa e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.334,77 (mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), todavia, analisando a ficha funcional da Recorrente (fls. 26/30), observa-se que a mesma recebeu, como salário-base, o valor de R$ 1.118,22 (mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos), sendo, portanto, inferior ao piso salarial profissional nacional.

VI.
É devido a Recorrente a diferença entre o valor do salário-base percebido pela mesma nos anos de 2015 e 2016 e os valores referentes ao piso salarial profissional nacional fixados para estes anos.

VII.
No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado, compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 70/76), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado.

VIII.
Recurso conhecido e provido.

(
TJ-ES
- AC: 00013677420168080010, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

In casu
, uma vez demonstrado que a Recorrida percebeu, no ano de 2018, o salário-base de R$ 1.358,37 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo que o piso salarial profissional era de R$ 1.534,59 (mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) proporcionalmente à jornada de 25 (vinte e cinco) horas, e, considerando, outrossim, que o Recorrente não colacionou qualquer prova de que tal piso fora observado no aludido ano e nos períodos subsequentes, deve ser mantida a procedência do pedido condenatório, o qual se circunscreve à readequação do salário-base e pagamento das respectivas diferenças.

Frente ao delineado contexto, revelam-se igualmente impróspera a tese de suposto óbice à implementação do piso salarial pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo descumprimento, inclusive, não restou concreta e potencialmente demonstrado na espécie.

Do mesmo modo, não se tem a comprovação de que a União não estaria cumprido com a sua obrigação de complementar os recursos, na forma do artigo 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, e tampouco de que o Município Recorrente não possui disponibilidade orçamentária para tal desiderato.

No que concerne aos índices de atualização da condenação, notadamente quanto à aplicação do IPCA-E, não identifico qualquer motivo para dissentir do que expendido pelo Eminente Relator, à luz da diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal firmado acerca da matéria.

Por fim,
registro pontual divergência quanto ao judicioso Voto do Eminente Relator, pelos motivos a seguir declinados
.

Ao que se dessume da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau em nenhum momento discorreu quanto à obrigatoriedade, ou não, da Remessa Necessária.

Neste diapasão, infere-se que a hipótese demonstra impositiva que se reaprecie a Sentença, pois, diante de sua iliquidez, surge inafastável a observância da
Súmula 490, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

Súmula 490/STJ
: "
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
"

Desta feita, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e, ao reexaminar a Sentença no que concerne à procedência do pedido, mantenho-a integralmente.

Porém, em relação ao capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, releva-se impositiva a sua modificação, por duas razões:
a uma
, porque tal versa sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), diante da gradação prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil; e
a duas
, porque a iliquidez da Sentença exige que o percentual dos honorários seja definido apenas na fase de Liquidação, nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Isto posto, ACOMPANHO EM PARTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA tão somente para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, bem como,
pedindo vênia a Sua Excelência, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar o capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja base de cálculo deve ser o valor da condenação, ficando a definição do respectivo percentual diferida por ocasião da fase de Liquidação de Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR